Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701249-89.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GUILHERME DE MENDONCA LUZ DESPACHO DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. Sustenta o afastamento do óbice previsto no enunciado 280 da Súmula do STF, ao argumento de ser possível o manejo de recurso especial para discutir a interpretação de lei federal, nos casos de vencimentos ou regime jurídico dos integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016